Tribunal: TJPA
Processo: 0106156-37.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106156-37.2015.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VEÍCULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nos termos do art. 6º, da Lei Estadual nº 6.017/96, fica dispensado do pagamento do imposto na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, relativamente aos exercícios posteriores;

2. O documento de registro de ocorrência policial noticiando apropriação indébita, documento tido como unilateral, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do exequente/apelado pelo IPVA incidente sobre o veículo;

3. Ausente nos autos o requerimento de dispensa do pagamento formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017/96;

4- Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e prover a apelação, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos ao
juízo a quo,
para que seja dada continuidade à execução fiscal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/03/2023 a 13/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 12587161) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 12587160) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a imediata extinção da execução nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Condenou o exequente ao pagamento e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a IPVA do exercício de 2013, referente ao veículo, VW GOL 1.0, PLACA KEJ 7693, ANO/MODELO 2001/2001Renavan nº 753562111.

Citado o executado opôs exceção de pré-executividade, narrando que locou o veículo e que este não foi devolvido, o que caracteriza o crime de apropriação indébita. Que efetuou o registro de ocorrência do crime de apropriação indébita, o que por si só, afastaria a responsabilidade de pagamento do IPVA.

Sentenciando, o douto Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade extinguindo a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante aduz que a ocorrência de apropriação indébita alegada pelo apelado e o registro de ocorrência policial não retira a responsabilidade pelo pagamento do IPVA. Que o apelado tinha obrigação de comunicar o órgão de trânsito sobre o registro de apropriação indébita do automóvel; que não foram seguidos os procedimentos previstos na Lei Estadual que regulamenta o IPVA (1º do art. 6º, da Lei Estadual nº 6.017/96) para isentar do pagamento do tributo. Alega ainda que o boletim de ocorrência não indicou quem seria o infrator da ocorrência criminal.

Argumenta que está diante de transferência de posse pelo apelado ao possuidor direto que realizou o ato de apropriação indébita, havendo pleno conhecimento e autorização do apelado.

No mais, o desapossamento involuntário decorrente de apropriação indébita, não encontra respaldo em previsão legal, como fator impeditivo do lançamento fiscal de IPVA, pois apenas o furto, roubo ou sinistro estão no rol de dispensa do IPVA, conforme conta do art. 6º da Lei Estadual nº 6.017/96.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconhecer como válido o título executivo, ante a ausência de hipótese legal de dispensa do IPVA (apropriação indébita).

Contrarrazões apresentadas refutando os termos da apelação (Id. 12587164).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 125872015).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 12587161) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 12587160) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a imediata extinção da execução nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Condenou o exequente ao pagamento e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Transcrevo os termos da sentença recorrida:

“Processo nº 0106156-37.2015.8.14.0061

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos, etc.

A parte executada foi regularmente citada, tendo apresentado exceção de préexecutividade sustentando sua ilegitimidade passiva e nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais.

Também com vista dos autos, a exequente se manifestou impugnando totalmente a exceção apresentada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, entende assistir razão à parte executada/excipiente.

De início,
registro que o instituto da exceção de pré-executividade se destina à apreciação de vícios de ordem pública, de maneira que, no caso concreto, considerando que há alegação de ausência de legitimidade passiva (condição da ação), conheço do incidente
.

Trata-se de execução fiscal de dívida ativa decorrente do não pagamento do IPVA referente a veículo registrado em nome da parte executada nos cadastros do DETRAN/PA, porém fora vítima do delito de apropriação indébito com relação ao veículo antes do fato gerador do débito em execução, fato comunicado em Boletim
de Ocorrência e perante o DETRAN/PA.

Está demonstrada na petição de exceção que, desde 2005, o excipiente foi desapossado do veículo por ter sido vítima de crime de apropriação indébita.

Nesse sentido, há cópia de declaração feita perante o DETRAN/PA registrando a apropriação indébita ocorrida, tendo o fato ocorrido em 24/02/2005 e a data do registro se dado em 01/04/2005, conforme se depreende do documento juntado às fls. 40 (id 28646285).

Em suma, dúvida não remanesce, em face da prova que integra o instrumento, de que o excipiente perdeu a titularidade do veículo, compulsoriamente, por conta do crime de que foi vítima.

Isso faz desaparecer a hipótese de incidência do IPVA, nucleada na propriedade do
veículo automotor.

A lei de regência (Lei Estadual n. 6.017/96) é clara em dispensar o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto ou roubo, por sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse daquele pelo proprietário (art. 6º e parágrafos).

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

§ 3º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo, nos termos do regulamento. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

§ 4º O requerimento que trata o § 1º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação 'Roubo/Furto'. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Ainda que não haja previsão expressa do caso de apropriação indébita, é evidente que tal crime promove o desapossamento involuntário, a atingir a titularidade jurídica do veículo automotor, tal como ocorre nas situações legalmente previstas.

A necessidade de se formalizar o fato junto à Secretaria da Fazenda, ainda que seja crucial para fins cadastrais, não muda o quadro relativo à incidência da norma tributária.

Segue a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO. COBRANÇA DE IPVA E MULTAS.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA OCORRIDA EM 2009. COBRANÇA DO IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO. PROVA DE QUE O AUTOR PERDEU A POSSE DO BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 13.296/08 E NO DECRETO N. 53.352/08. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NÃO OCORRIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPONÍVEL DIANTE DA RETIRADA COMPULSÓRIA DO DOMÍNIO E DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA .RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Ap n. 0001933-16.2011.8.26.0586, rel. Des. SILVIA

MEIRELLES, j. 07.10.2013).

Nesse contexto, deve ser acolhida integralmente a exceção de pré-executividade, na medida em que o excipiente não é mesmo parte legítima para responder à execução fiscal, haja vista que a cobrança relativa ao IPVA é relativa ao exercício do ano de 2013.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, estando provada a ilegitimidade passiva do excipiente com relação aos débitos de IPVA em execução, ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta e determino a imediata extinção da presente execução fiscal na forma do artigo 924, inciso III, do CPC.

Isenta de custas a Fazenda Pública, conforme a legislação estadual em vigor.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença sem reexame necessário na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

A controvérsia recursal reside em saber se o registro de ocorrência policial de apropriação indébita do veículo (Id. 12587154), datado de 01/04/2005, acarretaria os efeitos de suspender o lançamento do IPVA.

Pois bem. Razão assiste ao apelante.

Sobre a matéria debatida nos autos, merece destaque que o artigo 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017/96,

preceitua a dispensa ao pagamento do imposto na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, relativamente aos exercícios posteriores,
in verbis
:

“Art. 6º

A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito chega-se à conclusão de que deverá o contribuinte requerer a dispensa do pagamento e esta deve ser formalizada antes da data prevista para o vencimento do imposto.

No caso em apreço, não restou evidenciado a apropriação indébita, invocado pelo apelado, tampouco a ocorrência de transferência de propriedade do veículo ou outro evento que pudesse descaracterizar o domínio ou posse da “res”, autorizando o afastamento do tributo em discussão. Assim, como não houve o requerimento de dispensa do pagamento.

Isto porque, para fazer prova da apropriação indébita, o apelante juntou somente o boletim de ocorrência – prova unilateral (Id. 12587154).

Não existe nos autos outro documento que corrobore a existência de algum fato que importaria na exclusão da responsabilidade pelo tributo executado.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. VEÍCULO FURTADO. SEGURADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1- O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do apelante, reconhecendo a validade do crédito tributário, decorrente do não pagamento de IPVA do exercício do ano de 2007 do veículo furtado no ano de 2000; 2- Sobre a matéria debatida nos autos, merece destaque que o artigo 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017/96, preceitua a dispensa ao pagamento do imposto na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, relativamente aos exercícios posteriores; 3- No caso em apreço, não restou evidenciado o furto, invocado pelo apelante, tampouco a ocorrência de transferência de propriedade do veículo ou outro evento que pudesse descaracterizar o domínio ou posse da 'res', autorizando o afastamento do tributo em discussão; 4- Para fazer prova do furto, o apelante juntou somente o boletim de ocorrência ? prova unilateral, e diga-se, em boa parte, ilegível. O mesmo acontece com a prova produzida para fins de demonstrar a responsabilidade da seguradora, nomeadamente, um recibo que contém apenas a sua assinatura, desacompanhado de contrato firmado entre o apelante e a seguradora, documento bancário que acuse o efetivo recebimento do valor do prêmio ou qualquer outro elemento que corrobore a existência do negócio jurídico que importaria na exclusão da responsabilidade pelo tributo executado; 5- Recurso conhecido e desprovido.(TJ-PA - AC: 00033036520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. SEGURO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO CADASTRADO. VENDA COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. CONDUTA OMISSIVA DO PROPRIETÁRIO. O IPVA tem a propriedade de veículo automotor como fato gerador. Não obstante a transferência da propriedade para efeitos civis dependa apenas da tradição, no âmbito administrativo é necessária a comunicação ao DETRAN sobre a transferência do veículo, tendo em vista o que dispõem os arts. 123, inciso I e § 1º, e 134 do CTB, bem como porque, com base em tais dados, é cobrado o IPVA do proprietário cadastrado junto ao órgão de trânsito. Não registrada a transferência junto ao DETRAN, continuando o executado cadastrado como proprietário do veículo quando do lançamento do tributo, a ele cabe suportar o IPVA. Alegação de perda total sem comprovação de venda de restos ou transferência à seguradora, demonstrando o embargado que o veículo está registrado em nome do executado. Mero registro em boletim de ocorrência policial não constitui prova suficiente das alegações nele inseridas, equivalendo a relato unilateral do declarante interessado. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Inteligência do art. 123 do CTN. Precedentes do TJRGS e STJ. Apelação a que se nega seguimento.... (Apelação Cível Nº 70067140723, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 13/11/2015).”

Assim, por manifesta ausência de provas do quanto alegado, no sentido da exclusão da responsabilidade do executado/apelado pelo IPVA incidente sobre o veículo na forma do art. 373, I, do CPC, que impunha ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, faz-se imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, desconstituo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

É o voto.

Belém-PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2023